Tribunal: TJMT
Processo: 0001949-67.2016.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001949-67.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GONCALVES PEREIRA - CPF: 011.305.351-77 (APELADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), MICHELLE YURIKA HAYASHI - CPF: 020.593.961-90 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. IN
TIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA
.
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação Monitória com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito. O apelante sustenta a nulidade da decisão, alegando que a extinção por abandono pressupõe a intimação pessoal tanto da parte quanto de seu advogado, o que não teria ocorrido. Requer a reforma da sentença para anulação da extinção e retorno do
processo à fase anterior. O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando apenas a parte autora, e não seu advogado
, foi
intimada pessoalmente nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil vigente estabelece que a extinção do processo por abandono
depende
de prévia intimação pessoal da parte autora, o que foi devidamente observado no caso concreto.

A autora foi intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, manteve-se inerte e não indicou qualquer diligência ou justificativa, configurando-se o abandono da causa.

A medida não configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte, sendo dispensável a intimação do advogado antes da citação do réu.

A ausência de intimação do patrono não configura nulidade quando se observa a exigência legal de intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

O cumprimento dos requisitos legais do art. 485, III e §1o, do CPC legitima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, III
, do CPC, por abandono da causa
.

O
apelante
argumenta
que
o art
.
485, §1o, do CPC exige que, antes de ser decretada a extinção por abandono, deve haver intimação pessoal da parte autora e de seu advogado regularmente constituído.

Relata que
apenas a parte foi intimada, sem que o patrono fosse devidamente notificado por meio de
publicação no Diário da Justiça
.

Sustenta ainda que a ausência dessa intimação específica fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo causa de nulidade absoluta
.

Por fim, requer que seja provido o recurso para que a sentença seja integralmente reformada, com o reconhecimento da nulidade da extinção por abandono e determinação de prosseguimento regular do feito.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
272971888
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No dia
24-10-2023

a apelante foi intimada
para pugnar pelo que entender de direito (
Id
208508383
), todavia permaneceu inerte.

Em razão disso, a
autor
a foi intimada
pessoalmente para dar prosseguimento ao feito
no prazo de
5
dias sob pena de extinção, mas também nada fez (Id
208508385
).

Com isso, a demanda foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

Como se vê, a intimaçã
o pessoal da
apelante foi devidamente realizada, portanto houve observância ao art.
485, III e §1o, do CPC
antes da extinção, estando
à
sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA CAUSA –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR
REALIZADA
– CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua
intimação

pessoal
para fazê-lo, impõe-se a extinção por
abandono
da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado”.
(N.U 1005284-26.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024
)

Por fim, não há afronta a nenhum princípio processual ou constitucional, visto que o feito foi extinto justamente por
que mesmo depois de ser intimada

a
apelante não se manifestou.

E o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados.

Dessa forma, neste caso foi cumpri
do o requisito elencado no art. 485, III e §1o, do CPC
, e,
portanto
a extinção é devida.

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar a verba honorária, pois não foi arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025